Tribunal: TJMT
Processo: 1017611-92.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017611-92.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Direito de Imagem, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BOAZ GOMES D ABADIA - CPF: 740.813.731-91 (ADVOGADO), FLAVIO SANTOS DUARTE - CPF: 859.861.191-34 (AGRAVANTE), SONILDA MARTINS BORGES SANTOS - CPF: 277.951.871-53 (AGRAVADO), WESLEY MARTINS SANTOS - CPF: 980.983.901-44 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. NECESSIDADE DE ANÁLISE CONJUNTA DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. INCAPACIDADE FINANCEIRA DEMONSTRADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado em Ação de Cobrança cumulada com Obrigação de Fazer e Reparação por Danos Morais e Materiais. O juízo de origem fundamentou o indeferimento na existência de movimentações financeiras via Pix e na ausência de comprovação específica da atividade profissional do autor. O agravante sustentou auferir renda média mensal de R$ 2.500,00, exercendo atividades autônomas diversas, e apresentou documentação complementar para demonstrar a alegada hipossuficiência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se, diante dos elementos constantes nos autos, é
possí
vel o deferimento do pedido de gratuidade da justiça, à luz da presunção relativa da declaração de hipossuficiência prevista no art. 99, §3º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A declaração de hipossuficiência firmada pelo requerente gera presunção relativa, podendo ser afastada mediante prova em contrário, desde que haja elementos concretos que evidenciem a capacidade econômica do requerente.

O indeferimento da gratuidade da justiça deve ser motivado com base em provas robustas que demonstrem a incompatibilidade entre a realidade financeira do requerente e o benefício pretendido, sob pena de violação ao acesso à justiça.

A existência de movimentações bancárias por meio de Pix, isoladamente, não comprova a suficiência financeira do
agravante, sendo necessário avaliar o contexto das entradas e saídas de valores e sua compatibilidade com a renda informada.

O agravante apresentou extratos bancários, comprovante de baixa de empresa, cópia da CTPS sem vínculos formais desde 2018 e descrição das atividades autônomas exercidas, configurando conjunto probatório apto a demonstrar a limitação de sua capacidade financeira.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a relativização da presunção de hipossuficiência, mas exige a análise do caso concreto e o confronto entre receitas e despesas, com observância dos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e dignidade da pessoa humana.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência prevista no art. 99, §3º, do CPC é relativa e pode ser afastada por prova em contrário, desde que fundada em elementos concretos constantes dos autos.

A mera existência de movimentações bancárias não configura, por si só, elemento suficiente para afastar a presunção de hipossuficiência.

O deferimento da gratuidade da justiça impõe-se quando os documentos apresentados evidenciam a limitação da capacidade financeira do requerente, em respeito ao princípio do acesso à justiça.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, inciso XXXV; CPC, art. 99, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no
AREsp
112.755/MS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 01.04.2014; STJ,
AgRg
no
AREsp
257.029/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 05.02.2013.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento
1017611-92.2025.8.11.0000 de decisão do Juízo da 2ª Vara da Comarca de
Nova Xavantina
que, em Ação de
Cobranç
a c/c
Obrigação de Fazer
c/c Reparação por Danos Morais
e Materiais
, indeferiu pedido de justiça gratuita.

O agravante sustenta ser autônomo, com renda mensal aproximada de R$2.500,00, oriunda de trabalhos esporádicos, como montagem de móveis, manutenção de ar-condicionado, corte de grama e pequenos reparos em residências.

Alega inexistência de vínculo empregatício, ausência de fonte fixa de recursos e impossibilidade de arcar com despesas judiciais sem comprometer sua subsistência.

Argumenta que os prejuízos suportados, superiores a vinte e cinco mil reais, decorreram da conduta dos agravados.

Junta extratos bancários, comprovante de baixa de CNPJ e ausência de declaração de imposto de renda para reforçar a situação econômica precária.

Impugna a decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita, por entender que a movimentação financeira registrada não descaracteriza a hipossuficiência.

Invoca a presunção legal de veracidade da declaração de pobreza, conforme preceitos do CPC e jurisprudência do STJ, segundo os quais a
justiça
gratuita pode ser concedida mediante simples afirmação da parte, ressalvada prova em contrário.

Defende que a negativa do benefício fere o acesso à justiça, assegurado constitucionalmente, e requer a reforma da decisão para concessão da gratuidade processual.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O
a
grav
ante insurge-se contra a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça
nos seguintes termos:

“Com efeito, no caso dos autos, os extratos juntados em Id. 189645406, Id. 189645407 e Id. 189645408 apresentam movimentações diversas, via “pix”, tanto para pagamento quanto para recebimento de valores.

Ademais, o requerente afirma ser autônomo sem indicar de qual ramo, ou o meio de subsistência. Desta feita, não comprovou a hipossuficiência alegada.

Ante o exposto, INDEFIRO os benefícios da gratuidade da justiça. O que faço com fundamento no art. 99, §2º, do CPC.”

O
agravante
ajuizou Ação
de Cobrança c/c Obrigação de Fazer
c/c Reparação por Danos Morais e Materiais
e requereu a justiça gratuita, sustentando
não possuir condições financeiras de suportar os custos do processo
, pois sua renda mensal atinge a média de R$2.500,00
.

A declaração a que se refere o §3º do art. 99 do CPC apenas cria presunção
iuris tantum
, conforme já consolidou o Superior Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. SÚMULA N. 83/STJ. DIVERGÊNCIA ATUAL. EXIGÊNCIA. 1. A assistência judiciária gratuita pode ser pleiteada a qualquer
tempo; todavia, o magistrado pode indeferi-la se não encontrar fundamentos que confirmem o estado de hipossuficiência do requerente. 2. A demonstração da falta de entendimento pacífico em julgados do tribunal deve ser feita por meio da apresentação de precedentes atuais, não bastando o apontamento de julgados antigos que se contraponham à jurisprudência contemporânea. 3. Deve ser mantida a decisão agravada se a parte não apresenta argumento capaz de abalar seus fundamentos. 4. Agravo regimental desprovido.”
(
AgRg
no
AREsp
112755/MS, relator ministro João Otávio de Noronha, julgado em 1º-4-2014).

Como visto, a presunção de veracidade da declaração não é absoluta, podendo ser relativizada diante de cada caso concreto. Fica ao arbítrio do magistrado apreciá-la em conjunto com outros subsídios expostos na demanda.

O
a
grav
ante exerce a profissão de autônomo e alega exercer diversas atividades, como cortar grama, montar móveis, dar manutenção em
ar condicionado
, instalar forros PVC, consertar portões, entre outras.

Os extratos bancários por ele apresentados não revelam saldo significativo que o possibilite a arcar com tais despesas, pois, apesar de apresentar muitas movimentações via Pix, estas são tanto de crédito como de débito (Id 290230882/885).

Trouxe ainda cópia de sua CTPS que atesta que desde 2018 não exerce trabalho formal (Id 290230890).

E mais, anexa Comprovante de Inscrição Estadual e Situação Cadastral que demonstra a baixa de sua empresa em 6-3-2023.

Neste caso, o agravante produziu provas suficientes para embasar a pretensão, e não há nada nos autos que as desconstitua. Assim, o deferimento é ato que se impõe.

Sobre a matéria:

“PROCESSUAL CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ADMISSIBILIDADE. 1. A declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário. 2.
Para o deferimento da gratuidade de justiça, não pode o juiz se balizar apenas na remuneração auferida, no patrimônio imobiliário, na contratação de advogado particular pelo requerente (gratuidade de justiça difere de assistência judiciária), ou seja, apenas nas suas receitas. Imprescindível fazer o cotejo das condições econômico-financeiras com as despesas correntes utilizadas para preservar o sustento próprio e o da família
. 3. Dessa forma, o magistrado, ao analisar o pedido de gratuidade, nos termos do art. 5º da Lei 1.060/1950, perquirirá sobre as reais condições econômico-financeiras do requerente, podendo solicitar que comprove nos autos que não pode arcar com as despesas processuais e com os honorários de sucumbência. Precedentes do STJ. 4. Agravo Regimental não provido.”
(
AgRg
no
AREsp
257.029/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/02/2013,
DJe
15/02/2013). (Sem destaque no original).

Negar a gratuidade processual em tais circunstâncias representa obstáculo indevido ao acesso à Justiça, em afronta ao artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, bem como aos princípios da dignidade da pessoa humana, do contraditório e da ampla defesa.

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para conceder
ao agrav
ante o benefício da gratuidade da justiça.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2025